Tribunal: TJDFT
Processo: 0005221-33.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005221-33.2016.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF RECORRIDOS: ARISTEU PEREIRA DA SILVA, CIRO JOSE DE FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. LAUDO PERICIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se ação de exigir contas ajuizada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal contra Aristeu Pereira da Silva e Ciro José de Freitas, visando a prestação de contas relativas ao período de janeiro de 2013 a abril de 2014. 2. Na primeira fase do procedimento, os réus foram condenados a prestar as contas solicitadas pela parte autora. 3. Na segunda fase, após a produção de prova pericial, o juiz julgou prestadas de forma adequada as contas e declarou a inexistência de saldo devedor em favor do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (I) se houve negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa; e (II) se o laudo pericial é válido e se aplica ao caso o princípio do livre convencimento motivado. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A sentença enfrentou as alegações das partes, analisou as contas prestadas e se manifestou sobre a necessidade de outras provas serem produzidas, não havendo vício de fundamentação. 6. O laudo pericial foi minucioso e atendeu aos requisitos do art. 473 do CPC, não havendo fundamento concreto para determinar a realização de nova perícia. 7. O juiz apreciou a prova pericial de acordo com o art. 479 do CPC, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar as conclusões do laudo. 8. A prestação de contas ancora-se em provas documentais e periciais, sendo dispensável a realização de prova testemunhal. 9. A finalidade da ação de exigir contas é permitir o alinhamento de lançamentos a crédito e/ou a débito em determinada relação jurídica, não sendo adequada para analisar se, de fato, o serviço contratado foi prestado. 10. As contas prestadas pelos réus foram consideradas boas, pois demonstram a destinação dos valores questionados pelo autor. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Apelação não provida. Unânime. Tese de julgamento: "1. A homologação de laudo pericial exige o cumprimento dos requisitos legais do CPC e está sujeita ao contraditório e à ampla defesa. 2. O juiz, no sistema de livre convencimento motivado, pode formar sua convicção com base nas provas dos autos, sem se vincular ao laudo pericial, desde que fundamente sua decisão. 3. A realização de nova perícia depende de demonstração objetiva de omissão ou insuficiência de esclarecimentos da matéria pela primeira perícia." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 464, 466, 472, 473, 477, 479 e 480. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível n. 0702278-21.2024.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20.2.2025, publicado no DJe: 18.3.2025; e TJDFT, Apelação Cível n. 0722031-03.2020.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22.1.2025, publicado no DJe: 27.1.2025.) O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 370, 371 e 1.013, caput e § 1o, todos do CPC, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o juiz indeferiu prova testemunhal essencial ao esclarecimento de fatos controvertidos. Acrescenta que o órgão julgador não apreciou as questões suscitadas nas razões de apelação; c) artigos 467, 468, inciso I, e 473, inciso IV, todos do CPC, ao argumento de que o laudo é nulo e o trabalho pericial é tecnicamente deficiente, sendo necessária a substituição do perito; d) artigos 550, §5o, 551 e 552, todos do CPC, insurgindo-se contra a sucumbência integral que lhe foi imposta. Defende que a ação de exigir contas é bifásica e que os recorridos foram condenados na primeira fase a prestar contas, o que caracteriza sucumbência deles, devendo os ônus serem distribuídos segundo a proporcionalidade e o princípio da causalidade, ou, subsidiariamente, reconhecida a sucumbência recíproca. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP a fim de comprová-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA, OAB/DF 35.855 (ID 77852842). Nas contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 550, §5o, 551 e 552, todos do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 77852842. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021